Tribunal: TJMT
Processo: 1010602-75.2024.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010602-75.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ACREMILSO MANOEL ALEXANDRE - CPF: 184.277.968-03 (APELANTE), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), JANECLEIA ALVES DA SILVA ALEXANDRE - CPF: 000.238.596-10 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à execução por inércia dos embargantes no cumprimento de determinação judicial para regularizar a petição inicial e recolher custas, após indeferimento da justiça gratuita por ausência de comprovação dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a simples declaração de hipossuficiência autoriza, por si só, a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) saber se a extinção do feito, por inércia dos embargantes, violaria o princípio da primazia do julgamento do mérito.

III. Razões de decidir

A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração da hipossuficiência econômica, sendo possível ao magistrado exigir documentos comprobatórios quando entender insuficiente a mera declaração.

Intimados para suprir a ausência de documentos que comprovassem a necessidade do benefício, os embargantes permaneceram inertes, mesmo após nova intimação para recolher as custas, o que justifica a extinção do processo nos termos do art. 321, p.u., do CPC.
A ausência de impugnação oportuna ao indeferimento do pedido de gratuidade acarreta a preclusão da matéria, impedindo sua rediscussão em grau recursal.
Inexistente violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito quando o feito é extinto por desídia da parte em atender diligência essencial ao regular processamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada pelo juízo, mediante exigência de comprovação idônea. 2. A inércia da parte no cumprimento de diligências essenciais à regularização da petição inicial autoriza a extinção do processo, nos termos do art. 321, p.u., do CPC. 3. A ausência de impugnação à decisão que indefere a justiça gratuita enseja preclusão temporal e consumativa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Acremilson Manoel Alexandre e outra
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª
Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que no embargos à execução que opuseram em desfavor de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT , indeferiu a petição inicial nos termos do art. 321,
parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil, ao passo que embora intimadas as partes autoras, não efetuou o pagamento das taxas e custas correspondentes à distribuição no prazo ordenado.

Irresignados, defendem os apelantes
o equívoco no
indeferimento da gratuidade da justiça
, sustentando que a simples
declaração de hipossuficiência
goza de presunção de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), não tendo havido impugnação idônea ou comprovação de capacidade financeira. Defende, também, a
ilegalidade da extinção sem julgamento do mérito
, uma vez que a apresentação de impugnação pela parte embargada teria suprido eventuais vícios formais e viabilizado a continuidade do processo, em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC). Ao final, pugnam pela
reforma da sentença
a fim de conceder os benefícios da gratuidade da justiça, bem como a anulação
da sentença
, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

O banco apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 322008880).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Acremilson Manoel Alexandre e outra opuseram embargos à execução em desfavor de

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, sendo determinada a intimação dos embargantes à comprovação dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça.

Apesar de intimados, permaneceram inertes (id. 322008871), culminando no indeferimento do benefício (id. 322008872) e determinação para o recolhimento das custas, permanecendo, mais uma vez, inertes (id. 322008872).

Irresignados, defendem os apelantes
o equívoco no
indeferimento da gratuidade da justiça
, sustentando que a simples
declaração de hipossuficiência
goza de presunção de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), não tendo havido impugnação idônea ou comprovação de capacidade financeira. Defende, também, a
ilegalidade da extinção sem julgamento do mérito
, uma vez que a apresentação de impugnação pela parte embargada teria suprido eventuais vícios formais e viabilizado a continuidade do processo, em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC). Ao final, pugnam pela
reforma da sentença
a fim de conceder os benefícios da gratuidade da justiça, bem como a anulação
da sentença
, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320

o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que, de fato, apesar de intimados para providenciar a emenda da inicial, os embargantes se mantiveram inertes.

E, diante da falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, o d. magistrado extinguiu o feito, escorreitamente.

Ainda, diga-se, oportunizado a demonstrar a necessidade do benefício, nada manifestaram.

Ora, caso pretendesse a análise do atendimento ou não à concessão do benefício, deveriam os apelantes ter sido diligente em apresentar a documentação escorreita, contudo, não o fez.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

À vista disso, é de clareza solar que o recorrente, não pode discutir novamente
a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Dessa forma, resta evidente que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a concessão do benefício e indeferir de plano a inicial ante o não atendimento das providências determinadas, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado análogo analisado por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(Rac. n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, deverá o apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025